Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-47.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-47.2024.8.14.0044

APELANTE: LAUDECI PEREIRA MEIRELES, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, LAUDECI PEREIRA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800141-47.2024.8.14.0044
RECORRENTE/ RECORRIDO: Banco Bradesco S.A. –

ADVOGADO: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
RECORRENTE/ RECORRIDO: Laudeci Pereira Meireles –

ADVOGADOS: Osvando Martins de Andrade Neto e Matheus da Silva Martins Brito
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONSUMIDORA APOSENTADA. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.

I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora, a qual reconheceu a ausência de contratação de título de capitalização, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária e condenando o banco ao pagamento de danos morais.

II – Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira a comprovação da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inegável a configuração de cobrança indevida.

III – A jurisprudência do STJ, notadamente no julgamento do EAREsp 676.608/RS, considera que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data, independentemente de demonstração de má-fé.

IV – O desconto de valores de benefício previdenciário sem respaldo contratual caracteriza violação a direito de personalidade, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), justificando a indenização fixada.

V – O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado à lesão suportada, observando os critérios de razoabilidade e função pedagógica.

VII – Impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Recursos conhecidos mas desprovidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800141-47.2024.8.14.0044
RECORRENTE/ RECORRIDO: Banco Bradesco S.A. –

ADVOGADO: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
RECORRENTE/ RECORRIDO: Laudeci Pereira Meireles –

ADVOGADOS: Osvando Martins de Andrade Neto e Matheus da Silva Martins Brito
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e, em peça autônoma, por LAUDECI PEREIRA MEIRELES, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, Estado do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar, ajuizada por Laudeci Pereira Meireles em face do Banco Bradesco S.A.

Na exordial, a parte autora, Laudeci Pereira Meireles, alegou ser aposentada, idosa e hipossuficiente, e que utiliza a conta bancária exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário. Aduziu que identificou descontos indevidos realizados sob a rubrica de “capitalização” sem qualquer contratação, autorizando-se, inclusive, a inversão do ônus da prova. Apontou que os débitos alcançaram o total de R$ 529,40 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), requerendo a repetição em dobro, além de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente citado, o réu, Banco Bradesco S.A., apresentou contestação na qual suscitou preliminar de inépcia da petição inicial e negou a ocorrência de qualquer irregularidade. Defendeu a validade do contrato de título de capitalização “Pé Quente Bradesco”, sustentando que o serviço fora contratado livremente pelo consumidor, sendo de conhecimento do mesmo. Pugnou pela improcedência da demanda.

Sentenciando, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do negócio jurídico relativo ao título de capitalização, condenando o banco a restituir os valores indevidamente descontados – de forma simples até março de 2021, e em dobro a partir de então – e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs apelação sustentando que: (i) não houve comprovação de abalo moral que justificasse a condenação por danos morais; (ii) inexiste má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores; (iii) não se configurou a pretensão resistida, uma vez que não houve tentativa de solução administrativa prévia; e (iv) os fatos narrados representam meros aborrecimentos cotidianos.

A autora, Laudeci Pereira Meireles, igualmente interpôs apelação, sustentando que: (i) a sentença deixou de reconhecer integralmente os pedidos; (ii) deveria ter sido reconhecida a restituição de todos os valores em dobro; (iii) o valor fixado a título de danos morais foi aquém da realidade dos danos suportados, requerendo sua majoração.

Ambos apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800141-47.2024.8.14.0044
RECORRENTE/ RECORRIDO: Banco Bradesco S.A. –

ADVOGADO: Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli
RECORRENTE/ RECORRIDO: Laudeci Pereira Meireles –

ADVOGADOS: Osvando Martins de Andrade Neto e Matheus da Silva Martins Brito
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos. Por essa razão, conheço dos apelos.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da contratação de título de capitalização e nos consectários jurídicos decorrentes da sua cobrança, especialmente quanto à repetição do indébito e à fixação de danos morais.

A autora, ora recorrente, ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de contrato de capitalização, ante descontos indevidos realizados em sua conta bancária, a qual é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos previdenciários. Alegou jamais ter contratado o produto “Pé Quente Bradesco” e, tampouco, ter ciência de sua existência, razão pela qual requereu o cancelamento da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, sustentou, em contestação e nas razões recursais, a validade do contrato de capitalização, embora não tenha colacionado qualquer documento que comprove a contratação expressa do referido produto pela consumidora, limitando-se a alegações genéricas e não demonstradas.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, ora guerreada, declarou inexistente o vínculo contratual, condenando o banco à devolução simples dos valores cobrados até março de 2021 e em dobro os posteriores, além da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). As razões que alicerçam tal decisão encontram-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), de modo que incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. Ocorre que o banco, não obstante haver oportunidade, não produziu qualquer elemento probatório nesse sentido, sendo certo que os extratos bancários acostados pela autora evidenciam descontos sistemáticos e reiterados com a rubrica “capitalização”.

Não havendo demonstração da existência da relação contratual, a cobrança revela-se indevida, e o dano moral prescinde de comprovação, sendo presumido pela violação ao patrimônio jurídico da consumidora, que teve valores descontados indevidamente de sua conta previdenciária, comprometendo seu sustento. Esse entendimento encontra-se consagrado na jurisprudência pátria:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO E ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA . ÔNUS QUE COMPETE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR . REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGADO EAREsp 676.608/RS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO . DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL . 1. O cerne da questão consiste em analisar a legalidade das cobranças/descontos realizados no benefício previdenciário da autora (NB 161.686.009-7), decorrente de título de capitalização . 2. De início, cumpre pontuar que a relação da presente lide é regida pelo Código de defesa do Consumidor (Lei nº 8.079/90), por se tratar de relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º do citado código e da súmula 297 do STJ que dispõe: ¿o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras¿. 3 . Dos autos, infere-se que a autora comprovou que estava sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a título de capitalização, conforme extrato bancário colacionado aos autos. 4. O banco demandado, por sua vez, não fez prova da regularidade do contrato de título de capitalização, sequer juntou qualquer documento que comprovasse a anuência da autora na realização dos descontos em sua conta. 5 . Sabe-se que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, essa conduta praticada pela instituição financeira a respeito do fornecimento de um serviço não solicitado pelo consumidor e, ainda assim, entregue a ele, constitui uma conduta abusiva. 6. Dessa forma, entendo que se o réu não logrou êxito em comprovar a contento a contratação regular em questão (art. 373, II, do CPC), o que poderia ter feito através da juntada de contrato ou termo assinado, física ou digitalmente pelo autor, bem como das cópias de seus documentos pessoais, de comprovante de residência ou, como tem sido comum, de selfie do próprio consumidor . 7.
A devolução dos valores pagos por força do reconhecimento da invalidade do negócio jurídico e consequente ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora é medida que se impõe em observância à vedação do enriquecimento sem causa. 8. O entendimento firmado pelo STJ nos embargos de divergência em agravo em recurso especial (EAREsp 676 .608/RS), segundo a modulação dos efeitos do julgado, é no sentido de que a restituição em dobro do indébito seja realizada apenas a partir da publicação daquele acórdão, ou seja, 30/03/2021, independente de comprovação de má-fé. 9. No caso em comento, verifica-se que os descontos tiveram início em data posterior a 30/03/2021 e, portanto, devem ser restituídos em dobro, conforme o julgado. Contudo, se eventualmente existente desconto anterior a referida data, este deverá ser restituído de forma simples
. Assim, correto o entendimento do magistrado sentenciante, posto que aplicou o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608 (paradigma) ao caso concreto. 10. Sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e restou configurado pelos Tribunais Pátrios que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais . Desta forma, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionárias. Nesse sentido, reforma-se a sentença ex offício para alterar o incide da correção monetária aplicada a correção monetária. 11. O débito direto no benefício do consumidor, reduzindo seu aposento, ausente de contratação válida a amparar tais descontos, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato . Ademais, em situações como a dos autos, a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, atinge as finanças da parte lesada, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência. 12. É certo que a fixação do valor indenizatório deve levar em conta não só as condições pessoais do ofensor e da vítima, mas também os motivos, consequências e demais elementos que permeiam o evento e seus reflexos, sem implicar enriquecimento desmedido e sem causa, tampouco em indenização irrelevante e aquém dos infortúnios experimentados.(...)

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200238-56 .2023.8.06.0173 Tianguá, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Quanto à devolução em dobro dos valores, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que, ausente comprovação de engano justificável por parte da instituição financeira, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC. A ausência de qualquer documento que lastreie a contratação conduz à presunção de má-fé do fornecedor, atraindo a repetição do indébito em dobro quanto aos descontos indevidos que se iniciaram após a data de 30/03/2021, marco inicial da modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS pelo STJ, a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, a partir deste marco temporal.

Ressalta-se que os fundamentos apresentados em ambas as apelações não infirmam os sólidos elementos de convicção que amparam a sentença. Os argumentos do Banco Bradesco S.A. tentam, sem êxito, desqualificar a configuração do dano moral e a devolução em dobro, ignorando o fato incontroverso da ausência de prova contratual. Por outro lado, a pretensão de majoração da indenização moral, veiculada pela autora, não merece prosperar, pois o quantum fixado (R$ 3.000,00) guarda proporcionalidade com o grau de ofensa e atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. Nesse sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO . 1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora . 2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros. - Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos. 3 .
O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato,
sendo mantida a condenação por danos materiais e morais. 4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ. 5 .
Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA.
Agravo interno desprovido. 6 . Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003211020208140107 20160932, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/08/2025